Tribunal: STF
Processo: HC 71796
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Os acórdãos, na apelação e na
revisão, evidenciaram a gravidade do crime perpetrado pelo paciente
e co-réu. Resultou fundamentada a pena imposta, a qual mereceu
confirmação no juízo apelatório. 3. Pena fixada acima do mínimo
legal, em razão dos "péssimos antecedentes do impetrante-paciente e,
ainda, das circunstâncias do crime e da intensidade do dolo". 4.
Habeas corpus indeferido.